Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721456-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE NATURE AGRAVADO: OTONIEL VIANA DE OLIVEIRA, MONICA BASTOS DE OLIVEIRA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27006497) interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLE NATURE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de OTONIEL VIANA DE OLIVEIRA e MÔNICA BASTOS DE OLIVEIRA VIANA, determinou a emenda à inicial para, dentre outras providências, retirar a inclusão de honorários advocatícios da planilha de cálculos. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 27006501): Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias promover o aditamento da petição inicial a fim de esclarecer o polo passivo da demanda, porquanto o documento de ID 93466549 indica outros proprietários do imóvel, devendo comprovar a posse dos requeridos, se for o caso. No mais, deverá retirar a inclusão de honorários, porquanto incabível a sua incidência, tendo em vista que a taxa e honorários deve advir de cobranças extrajudiciais, não se admitindo o repasse de tais encargos, ainda que previstos nas convenções e atas, notadamente porque a fixação da verba honorária constitui prerrogativa do juízo que ao despachar a inicial e através de critérios valorativos deverá arbitrar balizar o percentual em conformidade com o regrado pelo estatuto processual vigente, se afigurando inclusive que a incidência em duplicidade dos honorários advocatícios cumulados com honorários de cobrança constitui bis in idem, e, portanto, deverão ser decotados da planilha de cálculos acostada aos autos. Ressalvo que mesmo que haja previsão na convenção do condomínio de cobrança de honorários advocatícios para a hipótese de ocorrer o inadimplemento pelo condômino dos encargos condominiais, não é admissível que tal despesa lhe seja imputada, já vez que transfere ao condômino o pagamento de débito presumido, derivado de serviço contratado pelo próprio condomínio, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogado e/ou empresa especializada em cobrança, custas judiciais e honorários advocatícios, além de que tal encargo não está abrangido pelo art. 1.336, §1o, do Código Civil, o qual elenca os encargos decorrentes da mora do condômino, prevendo, expressamente, que em caso de não pagamento da contribuição o condômino ficará sujeito aos juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito, devendo, para tanto, adequar o valor da causa, colacionar nova petição inicial e planilha retificada, sob pena de indeferimento da inicial. I. Inconformado, pretende o recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão, a fim de permitir a manutenção da verba honorária nos cálculos apresentados, sob o argumento de se tratar de comando inserido em convenção condominial e destinado aos inadimplentes. É o relato do essencial. Decido. Na espécie, entendo que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a questão cuja análise se pretende está acobertada pelo manto da preclusão, porquanto o agravante, adequando-se ao comando judicial, apresentou nova petição inicial e a planilha de débito com o decote dos honorários advocatícios (IDs 96503938, 96503937 e 96503936 do processo referência). De fato, da leitura das peças nos autos de origem, percebe-se a aquiescência do recorrente ao posicionamento externado pelo douto Julgador no r. decisum, uma vez que reconhece, por hora, a necessidade de promover a adequação dos cálculos nos exatos termos indicados. Ora, tal situação, em atendimento ao comando judicial, revela atitude contraditória do agravante. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão recorrido foi claro ao esclarecer ter ocorrido a perda da faculdade processual de interposição do agravo de instrumento a partir do momento em que o recorrente prestou as contas determinadas pelo Juízo de origem, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a interposição do recurso (art. 1000 do CPC). 2.2. A reconhecida preclusão lógica impede a rediscussão dos termos da decisão que impôs a prestação de contas ao recorrente, independentemente do efeito suspensivo requerido, pois já há possibilidade de discussão a respeito da regularidade, ou não, das contas prestadas. 2.3. Quanto ao mais, não ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso, afigura-se inviável a análise do mérito. 2.4. Omissões afastadas. 3. Não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros fundamentos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1336834, 07149605020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifos nossos) A preclusão lógica se dá quando a interposição do recurso não pode mais ser adotada, porque a própria parte praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, como na espécie. A referida preclusão tem relação com o princípio da boa-fé objetiva estampado no artigo 5o do Código de Processo Civil (CPC), em especial à vedação ao comportamento contraditório – venire contra factum proprium. Ademais, nos termos do artigo 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. No caso, a apresentação da emenda sem qualquer ressalva, mas apenas ao mesmo tempo da interposição do agravo de instrumento, impede o conhecimento da pretensão recursal. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador